Tribunal: TJES
Processo: 5004746-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004746-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: COMERCIAL SAO TORQUATO SUPERMERCADOS LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. CUMULAÇÃO DE JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS COM CORREÇÃO MONETÁRIA PELA VRTE. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DA TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES que, ao acolher parcialmente exceção de pré-executividade, determinou a retificação das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) para adequação dos cálculos de correção monetária aos percentuais estabelecidos pela União, limitando os encargos à Taxa SELIC, além de fixar honorários advocatícios com base no artigo 85, §§ 1º, 2º, 3º, inciso I, e § 5º, do CPC, observando os percentuais mínimos sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a legislação estadual que prevê atualização monetária pela VRTE, cumulada com juros de mora de 1% ao mês, viola o limite imposto pelo Tema 1.062 do STF quanto à Taxa SELIC; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em exceção de pré-executividade parcialmente acolhida, bem como a forma de sua fixação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, ao julgar o ARE nº 1.216.078/SP (Tema 1.062 da repercussão geral), firmou tese no sentido de que os entes subnacionais podem estabelecer índices próprios de correção monetária e juros de mora sobre créditos tributários, desde que os encargos resultantes não ultrapassem os percentuais praticados pela União, consubstanciados na Taxa SELIC.

A legislação estadual (Lei nº 7.000/2001, arts. 95 e 96) estabelece a correção pela VRTE e juros de 1% ao mês, o que, na prática, gera encargos superiores à SELIC, violando o limite imposto pela jurisprudência vinculante do STF.

A combinação de atualização monetária pelo IPCA (via VRTE) com juros de 12% ao ano (1% ao mês) resulta, inequivocamente, em percentual superior ao acumulado da Taxa SELIC, contrariando o entendimento fixado no Tema 1.062.

A decisão agravada encontra respaldo nos precedentes do STF e STJ, ao determinar a retificação das CDAs para observância do teto legal imposto pela SELIC.

Quanto aos honorários advocatícios, a jurisprudência é pacífica quanto à sua exigibilidade quando a exceção de pré-executividade é acolhida, ainda que parcialmente, gerando redução no valor executado.

O artigo 85, § 3º, do CPC, combinado com o § 6º-A (introduzido pela Lei nº 14.365/2022), determina a fixação dos honorários com base em percentuais sobre o proveito econômico obtido, vedando a apreciação equitativa em hipóteses de liquidez do valor, como ocorre no caso concreto.

A aplicação da equidade (art. 85, § 8º, do CPC) somente é admissível em hipóteses excepcionais de valor inestimável ou irrisório, o que não se verifica nos autos, razão pela qual deve prevalecer o escalonamento previsto legalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cumulação de correção monetária pela VRTE com juros de mora de 1% ao mês, prevista na legislação do Estado do Espírito Santo, é inválida quando resulta em encargos superiores à Taxa SELIC, violando o limite fixado pelo STF no Tema 1.062.

São devidos honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida, ainda que parcialmente, com redução do valor executado.

A fixação de honorários deve observar os percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC, com base no proveito econômico obtido, sendo incabível a apreciação equitativa quando este é líquido e estimável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 24, I; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 5º, 6º-A e 8º; Lei nº 7.000/2001 do ES, arts. 95 e 96; Lei nº 9.065/1995, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.216.078/SP (Tema 1.062 da repercussão geral), Rel. Min. Presidente, Pleno, j. 29.08.2019, DJe 25.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 2038278/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15.08.2022, DJe 18.08.2022; TJES, AI nº 5004828-18.2024.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 12.02.2025; TJGO, AI nº 5330272-58.2023.8.09.0138, Rel. Des. Antônio Cézar Pereira Meneses.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de r. decisão (ID 36813002 dos autos de origem), proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta
pela agravante, para determinar que o Exequente retifique as CDAs apresentando os cálculos atualizados, em consonância com os percentuais de correção monetária estabelecidos pela União, bem como condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos estabelecidos no artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, inciso I e § 5º do CPC, no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido, atualizado. Estabeleceu, por fim, os seguintes percentuais: 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido – que no caso dos autos, equivale ao valor da CDA (atualizada) - até 200 (duzentos salários-mínimos); 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver e 5% (cinco por cento) na faixa subsequente, se houver.

Nas razões recursais apresentadas no ID 8025359, em resumo, o ente público agravante argumenta que (i) o art. 95 da Lei 7.000/2001 dispõe que, no Estado do Espírito Santo, a atualização monetária do crédito tributário será feita anualmente pela VRTE “[...] com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, ou outro índice oficial utilizado pela União”; (ii) no Estado do Espírito Santo, a variação da VRTE é calculada pelo IPCA (Índice de Preço ao Consumidor Amplo), a qual historicamente é inferior à taxa SELIC; (iii) a taxa SELIC só pode ser aplicada de forma cumulativa (juros moratórios e correção monetária) quando houver lei estadual autorizativa neste sentido, cf. Súmula 523 do STJ e precedente específico do STJ, no caso do Estado do Espírito Santo, havendo no caso dos autos, portanto, autorização legal para tanto, merecendo ser rejeitada a exceção de Pré-Executividade; (iv) o percentual de 1% (um por cento) ao mês fixado no Código Tributário Nacional e na Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/1980) tem o condão de prevalecer quando não houver lei dispondo diferentemente sobre tal montante, prevalecendo, assim, no Estado do Espírito Santo, além da atualização do crédito tributário pela VRTE anual, quanto aos juros moratórios, o artigo 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001 e o artigo 2º do Decreto Estadual nº 1.090/R-02-RICM/ES, sendo ambos claros em determinar a aplicação mensal de 1% (um por cento) para fins de cobrança dos juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento dos créditos tributários à Fazenda Estadual; (v) o valor da SELIC deve ser utilizado apenas como limitação à variação do índice de atualização monetária (VRTE), mas não à multa em si nem aos juros de mora em si; (vi) o valor a ser arbitrado a título de honorários advocatícios deve ser razoável e proporcional, tendo em vista os parâmetros determinados pelo artigo 85, § 2º, do CPC e, por fim, que (vii) impossibilidade de arbitramento de honorários advocatícios, visto que a execução fiscal não foi extinta; (ix) necessidade de arbitramento dos honorários com base no critério da equidade, sob pena de enriquecimento sem causa.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso.

Em decisão acostada ao ID 8126744, foi indeferida a tutela de urgência recursal pretendida.

Contrarrazões no ID 10167626 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia central reside em definir se a sistemática de atualização dos créditos tributários estaduais, prevista na Lei Estadual nº 7.000/2001 – que estabelece a incidência de correção monetária pela VRTE (art. 95) cumulada com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 96) – viola o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 1.216.078/SP (Tema 1.062 de Repercussão Geral). Secundariamente, discute-se o cabimento e a forma de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos excipientes.

Inicialmente, quanto
à limitação dos juros e da correção monetária,
o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 1.216.078/SP sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.062), fixou a seguinte tese:

Tema 1.062: Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

A ementa do referido julgado é clara ao ratificar a jurisprudência da Corte no sentido de que, embora os entes subnacionais possuam competência concorrente para legislar sobre direito financeiro e tributário (art. 24, I, da CF/88), inclusive fixando seus próprios índices de atualização de créditos fiscais, essa competência encontra limite nos parâmetros estabelecidos pela União.

Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3.
Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.
” (ARE nº 1216078 RG, relator Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, DJe de 25/09/2019)

É incontroverso que a União adota a Taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) como índice para atualização de seus créditos tributários federais, conforme estabelece o artigo 13 da Lei nº 9.065/1995. A Taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando, em um único índice, tanto a correção monetária quanto os juros de mora. Por essa razão, sua aplicação afasta a incidência cumulativa de qualquer outro índice de juros ou de atualização monetária.

A legislação do Estado do Espírito Santo (Lei nº 7.000/2001), por sua vez, prevê em seu artigo 95 que a atualização monetária dos créditos estaduais será feita anualmente pela VRTE, com base na variação da SELIC ou outro índice oficial utilizado pela União. O artigo 96 da mesma lei estabelece a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês sobre o imposto não recolhido no prazo. O Agravante argumenta que a VRTE é calculada com base no IPCA, índice inferior à SELIC, e que os juros de 1% ao mês possuem respaldo no CTN e na
Lei de Execuções Fiscais
, devendo incidir de forma autônoma.

Contudo, a interpretação que melhor se coaduna com a tese fixada no Tema 1.062 do STF é a de que o resultado final da atualização promovida pela legislação estadual, considerando a combinação dos índices de correção monetária e juros de mora por ela previstos, não pode ultrapassar o percentual da Taxa SELIC acumulada no mesmo período. Não se trata de vedar a estipulação de índices próprios pelo Estado, mas sim de impor um teto global para os encargos moratórios, correspondente àquele praticado pela União.
Confira-se, no sentido, a jurisprudência:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - RECURSO DESPROVIDO. 1. O precedente vinculante firmado pelo STF no julgamento do ARE 1.216.078 não impede que os Estados e Distrito Federal estabeleçam sua própria forma de atualização de seus créditos fiscais, mas limita tal atuação para impedir que sejam fixados em percentuais superiores aos praticados pela União. 2. Atualmente, os créditos fiscais da Fazenda Nacional passaram a ser atualizados pelo índice do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC (art. 30 da Lei nº 10.522/2002), que já acumula, em sua formação, juros de mora e correção monetária, de modo que, como já definiu o Superior Tribunal de Justiça, não é possível a sua cumulação com qualquer outro índice (seja de correção monetária ou de juros) quando da atualização do crédito tributário. 3. Assim, em cumprimento ao precedente do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do ARE nº 1216078, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pode atualizar os seus créditos tributários por meio do índice que melhor lhe convier, desde que somados correção monetária e juros de mora, o percentual não ultrapasse a SELIC. 4. A a Lei Estadual nº 6.556/2000 criou o Valor de Referência do Tesouro Estadual do Estado do Espírito Santo – VRTE e passou a utilizar tal indexador para fins de atualização dos créditos fiscais estaduais1, sendo que o artigo 3º da referida legislação fixou o valor da VRTE em R$ 1,0641 (um real e seiscentos e quarenta e um milésimos de centavos)2, valor idêntico ao da UFIR na data da extinção deste indexador e o art. 5º determinou que a atualização do referido índice se daria “com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC -, ou outro índice oficial utilizado pela União”. 5. O art. 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001 autoriza, ademais, a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês sobre o imposto não recolhido no prazo. 6. Observa-se, pois, que o indexador utilizado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para a atualização de seus créditos tributários (qual seja, a VRTE), está sendo cumulado com juros de mora. 7. Embora o agravante afirme que a VRTE vem sendo atualizada, desde 2017 pelo IPCA, que é historicamente menor do que a SELIC, o que interessa para o deslinde da questão é saber se a atualização pela VRTE, somada aos juros de 1% ao mês é menor do que a SELIC. 8. Parcos conhecimentos sobre os índices econômicos utilizados no Brasil são suficientes para alcançar a conclusão de que a soma do IPCA aos juros de 1% ao mês superam, e muito, a SELIC e isso porque, desde o ano de 2017 a SELIC não ultrapassa 10% ao ano, de modo que somente a soma dos juros acumulados em um ano (12%) ultrapassam o percentual anual da SELIC, o que se agrava se a tais juros é somada a atualização da pela VRTE – IPCA. 9. Recurso desprovido. (TJES - 3ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5004828-18.2024.8.08.0000 - Relator: Des. CARLOS SIMOES FONSECA - Julgado em: 12/02/2025)

No caso concreto, a
r.
decisão agravada, após analisar a legislação aplicável e os precedentes, concluiu que a incidência cumulativa de juros de mora de 1% ao mês com a correção monetária pela VRTE resulta em encargos superiores à Taxa SELIC, determinando a retificação das CDAs para adequá-las ao limite federal. Consta expressamente na decisão recorrida:

Verifico nos autos da execução fiscal que a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, cumulado com o VRTE aos créditos tributários é, portanto, superiores a taxa SELIC.

Destarte, por meio de simples cálculo aritmético pode-se observar que o excepto/Estado vem realizando o cálculo de forma incompatível com o precedente do supremo Tribunal Federal, vez que os juros ultrapassam o percentual de 12% (doze por cento) ao ano.

Assim sendo, necessário a retificação das CDA ́s 3094/2022, 3155/2022, 3768/2022, 3942/2022, 5160/2022, 5307/2022, 6293/2022, 6498/2022, 7454/2022, 7928/2022 e 8274/2022, para que o cálculo de atualização monetária e juros não sejam superiores a incidência da taxa Selic.

Verifica-se, assim, que
a decisão de primeiro grau aplicou corretamente o entendimento vinculante do STF, não merecendo reforma neste ponto. A alegação do Agravante de que a limitação se aplicaria apenas à correção monetária (VRTE) não encontra respaldo na tese firmada, que expressamente menciona "índices de correção monetária e taxas de juros de mora", limitando ambos, em seu conjunto, aos "percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins".

De outro turno, o

ente público
Agravante questiona
ainda

a
sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sustentando, primeiramente, seu descabimento pelo fato de a execução fiscal não ter sido extinta. Subsidiariamente, pleiteia a fixação por equidade.

Não assiste razão ao
ente público
Agravante.

É pacífico o entendimento de que são devidos honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando esta é acolhida, ainda que parcialmente, para reduzir o montante da dívida executada. O acolhimento parcial da objeção, como ocorreu no caso, implica sucumbência do exequente quanto à parcela do crédito considerada indevida, ensejando a condenação nos ônus sucumbenciais na proporção correspondente.
Veja-se, no sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA . 1.
A fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente é possível quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado
, o que não ocorreu. Aplicação da Súmula n. 568 do STJ . 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2038278 RS 2021/0386966-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

No que concerne à base de cálculo, a decisão agravada determinou a aplicação dos percentuais mínimos previstos no artigo 85, § 3º, inciso I, e § 5º, do CPC sobre o proveito econômico obtido pelos Agravados, qual seja, o valor que será decotado das CDAs em razão da aplicação da Taxa SELIC como limite para os encargos moratórios.

A pretensão do Agravante de fixação dos honorários por equidade, com base no artigo 85, § 8º, do CPC, não prospera. A aplicação da equidade na fixação de honorários é medida excepcionalíssima, restrita às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. No presente caso, existe proveito econômico claramente estimável e liquidável, correspondente à redução do valor da execução fiscal, o que afasta a incidência da regra de exceção.
No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCIAL ACOLHIMENTO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. I ?
São devidos os honorários advocatícios sucumbenciais quando acolhida, total ou parcialmente, a exceção de pré-executividade. II ? A fixação por equidade se dará somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
(STJ ? Tema 1 .076). III ? Caso a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa seja superior ao valor previsto no art. 85, § 3º, inciso I do CPC, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO . (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5330272-58.2023.8.09 .0138 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ANTÔNIO CÉZAR PEREIRA MENESES, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Some-se a isso a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.365/2022, que incluiu o § 6º-A ao artigo 85 do CPC, vedando expressamente a apreciação equitativa quando o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa for líquido ou liquidável, ressalvadas as hipóteses do § 8º, as quais não se aplicam ao caso.

Portanto, correta a decisão agravada ao condenar o Estado Agravante ao pagamento de honorários advocatícios, calculados sobre o proveito econômico obtido pelos Agravados, observando os percentuais mínimos e o escalonamento previstos no artigo 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de
agravo de instrumento
interposto,
mantendo incólume
a r. decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.